Tribunal: TJDFT
Processo: 0707024-55.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707024-55.2017.8.07.0007 RECORRENTE: MARCILIO BORGES VILELA RECORRIDO: VALMIR MARTINS PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA E RECONVENÇÃO. COMPRA E VENDA VERBAL DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO, NÃO DE DECADÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SEM PROVAS. 1. O réu/apelante não apresentou elementos suficientes capazes de demonstrar alteração da situação de hipossuficiência econômica do autor. Gratuidade de justiça mantida. 2. "não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção" (REsp 469.557/MT, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). 2.1. A controvérsia cinge-se a definir se o autor/apelante faz jus à indenização por danos materiais e morais em razão dos alegados vícios de que padece o automóvel adquirido do réu. Nesse contexto, a oitiva do réu não se mostra útil para o deslinde da contenda. Ademais, os autos mostram-se suficientemente instruídos para a análise do litígio. 2.2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. Na espécie, os pedidos deduzidos pelo autor têm natureza indenizatória, assentada em contrato verbal firmado entre as partes, o que enseja análise de prescrição, não de decadência. Decadência diz respeito a direito potestativo. No caso, o autor não pediu a redibição do contrato com devolução do bem e restituição do preço. 3.1. “( )2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que nas pretensões relacionadas a responsabilidade contratual, se aplica a regra geral (art. 205 do CC/2002), que prevê dez anos de prazo prescricional, e, nas demandas que versarem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de três anos. ( ) 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.758.298/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.).3.2. Tendo em vista que o autor ajuizou demanda reparatória em observância ao prazo prescricional decenal (art. 205, CC – contrato firmado em maio de 2011, ação ajuizada em julho de 2017), não há falar em prescrição. E, como o feito encontra-se instruído, com esteio no art. 1.013, §4o do CPC (Teoria da causa madura), mérito enfrentado, pedidos autorais apreciados. 4. “Como determina o art. 373, I, CPC, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.” (TJDFT. Acórdão 1170522, 07366989620178070001, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, julgado em 8/5/2019, DJe 17/5/2019). 4.1. O autor não se desincumbiu do ônus de provar o alegado: não há provas de prejuízos materiais tampouco de violação a direito da personalidade, apta a respaldar indenização por danos morais. 5. “Não incorre em ilicitude e, por conseguinte, não pode ser condenado ao pagamento de compensação por dano moral, quem exerce regularmente o direito de ação assegurado pelo artigo 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal.” (TJDFT. Acórdão 1610887, 07041854020208070011, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, julgado em 25/8/2022, DJE 13/10/2022). 6. Na hipótese, não provada a alteração da verdade dos fatos com o fim de obter vantagens com o processo. Alegação de litigância de má-fé insubsistente. 7. Apelação e recurso adesivos conhecidos, preliminar rejeitada, apelação provida parcialmente para afastar decadência e prescrição, análise do mérito com base no art.1.013, §4o, CPC, pedidos autorais julgados improcedentes. Recurso adesivo não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 1.022, inciso II, e 1.026, §2o, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Defende ser incabível a imposição de multa pela oposição dos aclaratórios, porquanto ausente caráter protelatório, uma vez que a interposição do apelo teve a finalidade de obter o prequestionamento; b) artigo 80, asseverando ser indevida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, diante da ausência de má-fé do insurgente. Afirma que o fato de o autor opor embargos declaratórios, por si só, não torna o apelo inadmissível, tendo em vista que se trata de recurso cabível e previsto em lei; c) artigo 369, argumentando a ocorrência de cerceamento de defesa, porque indeferido o pedido de produção de prova oral, que poderia contribuir para o deslinde da causa em razão da complexidade da questão e da ausência de documentos nos autos. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados do TJGO e do TJSP. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138, Janaína Elisa Beneli, OAB/DF 23.224, e Leonardo de Miranda Alves, OAB/DF 38.079. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.113.981/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 13/3/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.488.245 (relator Ministro Humberto Martins, DJe de 21/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 80, 369 e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Conforme bem destacado na origem, a controvérsia dos autos cinge-se a definir se o autor/apelante faz jus à indenização por danos materiais e morais em razão dos alegados vícios de que padece o automóvel adquirido do réu. Nesse contexto, a oitiva do réu não se mostra útil para o deslinde da contenda. (...) Ademais, os autos mostram-se suficientemente instruídos para a análise do litígio: orçamentos de conserto de veículo, fotografias, orçamento de operação de crédito direto ao consumidor (CDC – Veículos – Banco Bradesco Financiamentos S/A), Certificado de Registro de Veículo, entre outros (IDs 44853343, 44853345, 44853346, 44853347) (ID 49176731 - Pág. 7). Como definido na análise da alegada omissão apontada pela parte embargante, evidente a intenção procrastinatória. A alegada omissão se refere a ponto exaustivamente examinado e resolvido, o que enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC (ID 52149454 - Pág. 5). E, igualmente, deve ser definida a litigância de má-fé. Conforme inciso VII do art. 80, CPC, “Considera-se litigante de má-fé aquele que: (..) VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”. Exata hipótese os autos, devendo então ser fixada multa também neste sentido na forma do art. 81 do CPC (ID 52149454 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome dos advogados Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138, Janaína Elisa Beneli, OAB/DF 23.224, e Leonardo de Miranda Alves, OAB/DF 38.079. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024